Tribunal: STJ
Processo: 0801585-38.2014.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674026 - AL(2024/0224380-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA VALERIA PEREIRA LUCIO
AGRAVANTE
: TAQUARY ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO - AL006662
AFRÂNIO LAGES NETO - AL007897
LUIZ ANTONIO CARNEIRO LAGES - AL017364
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ162327
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - DF062285
LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF059899
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
LUIZA PEIXOTO VEIGA - RJ244413
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
AGRAVADO
: SPORT CLUB CORINTHIANS ALAGOANO
OUTRO NOME
: SPORT CLUB SANTA RITA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343
TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
ALESSANDRA TEIXEIRA JOCA DE ALBUQUERQUE MOURA -
AL007868
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
THIAGO ALVES COSTA DE ARRUDA - BA022012
MADSON BORGES DELGADO - AL011327
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO
SÚMULA N. 283/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.

I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54862996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b3e028b-861b-40bf-b345-5f3123335ae1

2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b3e028b-861b-40bf-b345-5f3123335ae1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674026 - AL (2024/0224380-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA VALERIA PEREIRA LUCIO
AGRAVANTE
: TAQUARY ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO - AL006662
AFRÂNIO LAGES NETO - AL007897
LUIZ ANTONIO CARNEIRO LAGES - AL017364
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ162327
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - DF062285
LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF059899
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
LUIZA PEIXOTO VEIGA - RJ244413
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
AGRAVADO
: SPORT CLUB CORINTHIANS ALAGOANO
OUTRO NOME
: SPORT CLUB SANTA RITA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343
TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
ALESSANDRA TEIXEIRA JOCA DE ALBUQUERQUE MOURA -
AL007868
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
THIAGO ALVES COSTA DE ARRUDA - BA022012
MADSON BORGES DELGADO - AL011327
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.

I. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53732914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:36
Código de Controle do Documento: f9496df9-12e7-442e-a965-3a014ae8a465

1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 3.722-3.728).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 248):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ANTES DA
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBO
DE
PAGAMENTO PARCIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE, CONFORME
PREVISÃO LEGAL, CUMPRE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA.
DECLARAÇÃO
DE
VONTADE
VÁLIDA.
DOCUMENTO
APTO
A
DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE
DO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
POR PARTE DO EXEQUENTE EM DETRIMENTO DO EXECUTADO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA, A QUAL PERMANECE HÍGIDA. MERA COMPENSAÇÃO
DO VALOR DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO VALOR
TOTAL CONSTANTE DO TÍTULO QUE CONFIGURA A HIPÓTESE DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO, PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO POR MEIO DA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE MÁ-FÉ DO AGRAVADO AO EXECUTAR A DÍVIDA, ASSIM COMO DO
AGRAVANTE AO TENTAR DEMONSTRAR A SATISFAÇÃO PARCIAL DO
VALOR RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Primeiros embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes
(fls. 3.285-3.292).
Segundos embargos de declaração foram rejeitados (fls. 3.473-3.488).
Nas razões do recurso especial (fls. 266-305), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos:
art. 105,
Documento eletrônico VDA53732914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:36
Código de Controle do Documento: f9496df9-12e7-442e-a965-3a014ae8a465

i) arts. 5o, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da CF, por violação de garantias e
princípios constitucionais;
ii) arts. 168, parágrafo único, 169, 308 e 320 do CC e 435, 502 e 1.022 do
CPC, uma vez que a matéria relativa ao pagamento parcial da dívida não poderia ser
examinada por conta da coisa julgada.
No agravo (fls. 3.730-3.761), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 4.058).
É o relatório.
VOTO
Com relação à alegação de violação dos arts. 5o, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e
93, IX, da CF, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal.
No que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente se ateve a
art. 1.022
formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma
específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide no caso a Súmula n. 284/STF.
Quanto aos demais dispositivos legais invocados pela parte recorrente,
verifica-se que o Tribunal de origem conferiu solução à controvérsia a partir da seguinte
fundamentação (fls. 253-258):
19. Em suas alegações, agravante afirma que parte do débito reconhecido pela
sentença já teria sido quitado, em razão de acordo firmado entre as partes, não
obstante o referido pagamento não tenha sido considerado pela parte
agravada no momento em que apresentou o pedido de execução de sentença.
20. O magistrado de primeiro grau, em decisão proferida em
(fls. 29
05/05/2014
/34), concluiu que a alegação de que houve o pagamento do valor devido já foi
apreciada na sentença atingida pelos efeitos da coisa julgada, razão pela qual
não poderia ser rediscutida na presente fase processual de cumprimento de
sentença.
21. Na verdade, é preciso ter claro o objeto do presente recurso: pretende o
agravante que seja reconhecido o acordo celebrado entre as partes, ocasião
em que foi realizado o pagamento no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil
reais), quitando a parcela devida a um dos sócios da parte exequente, Sr.
Marcus Vinícius Pereira Lúcio, restando apenas o montante devido ao outro
sócio.
22. Assim, mostra-se imprescindível destacar que a sentença que se pretende
cumprir já foi atingida pelos efeitos da coisa julgada, de modo que o
reconhecimento da existência do débito, os índices de sua atualização, e as
Documento eletrônico VDA53732914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:36
Código de Controle do Documento: f9496df9-12e7-442e-a965-3a014ae8a465

condenações ao pagamento de indenização por danos morais e materiais não
devem ser aqui debatidas.
23. Resta saber apenas se houve a cobrança judicial, em sede de
cumprimento de sentença, de montante já pago, pois alega o agravante que
realizou o pagamento de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), referentes ao
valor que restava ser pago em razão da relação celebrada entre as
contratantes.
24. Consta da sentença objeto da execução que o recorrente estava
inadimplente perante a agravada, com débito no valor de R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais), tendo sido realizado um pagamento no valor de R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais) em outubro de 2001, restando um débito de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Porém, restou consignado na sentença
que houve um reajuste no contrato, do qual sobreveio o acréscimo de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), razão pela qual a parte agravante foi condenada
ao pagamento de indenização por danos materiais (inadimplemento) na
quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).
25. É bem verdade que, apesar de constar dos presentes autos, à fl. 46, um
recibo assinado por um dos sócios da empresa recorrida, o referido documento
não chegou a ser analisado pelo magistrado de primeiro grau, não obstante
conste neste documento expressa declaração de recebimento do valor de R$
37.000,00 (trinta e sete mil reais), como forma de quitação parcial do débito
relacionado à execução de título judicial em tela (Processo n.o 3.151-7/97,
atuais autos de n.o 0003151-38.2003.8.02.0001). Vejamos o teor do
documento quanto ao valor e à especificação da declaração de quitação
(negritos aditados):
[...]
26. Ocorre que, apesar do referido documento ter sido produzido em 16 de
junho de 2008, ou seja, antes da prolação da sentença, ele não deixa de servir
como prova de pagamento parcial da dívida em razão de acordo extrajudicial
entre as partes.
27. A conclusão retro decorre do fato de o recibo ter sido assinado por quem
detinha poderes de representação da pessoa jurídica, além de não possuir
qualquer indício de nulidade capaz de afastar a sua validade, notadamente por
ter sido reconhecida, por serventia extrajudicial, a firma do representante do
credor.
28. Segundo o
caput e parágrafo único, do Código Civil de 2002,
art. 320,
qualquer instrumento particular poderá dar quitação de uma dívida, ainda que
não preencha os requisitos formais previstos em lei, não obstante não seja
esta a situação dos autos, porquanto a declaração de vontade não depende de
forma especial, salvo quando a lei expressamente exigir, nos termos do
do mesmo diploma, senão vejamos as redações dos artigos citados:
art. 107,
[...]
29. Ora, não só foram atendidos os requisitos formais do caput do art. 320,
como, da clareza dos seus termos, resulta haver sido paga parcialmente a
dívida, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fato este que não
pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar eventual injustiça com
a execução da totalidade da dívida, cujo valor já foi quitado em parte, pois a
declaração emitida possui plena validade fática e jurídica, especialmente pelo
fato de eventual falsidade o que não chegou a ser alegado pelo exequente ser
elidida pela conferência de assinatura por cartório extrajudicial.
30. Por esse motivo, entendo que a execução total de R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais) configura a hipótese de excesso de execução, matéria oponível
ao exequente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme
Documento eletrônico VDA53732914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:36
Código de Controle do Documento: f9496df9-12e7-442e-a965-3a014ae8a465

previsto no
-L, V, do
tendo em vista o pagamento ocorrido e
art. 475
CPC/1973,
já comprovado nos autos:
[...]
31. Cabe aqui ressalvar a não aplicação da parte final do inciso VI do
dispositivo supracitado, tendo em vista que o ordenamento jurídico pátrio
repudia qualquer forma de enriquecimento indevido/sem justa causa de uma
parte em detrimento de outra, situação que pode ser verificada quando, por
exemplo, em um processo de cumprimento de título executivo, verificar-se o
enriquecimento do exequente, o empobrecimento do executado, o nexo de
causalidade entre esses dois fatos e a respectiva ausência de justa causa, a
qual,
, é representada pela demonstração de pagamento parcial da
in casu
dívida, o que torna inexequível tal parcela.
32. É a ideia trazida pelo
do Código Civil de 2002, segundo o qual
art. 884,
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado
a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.
[...]
34. Outrossim, ainda que seja dever da parte ré alegar toda a matéria de
defesa em sede de contestação, bem como apresentar suas provas durante a
fase cognitiva do processo, penso que, diante da ausência de má-fé do
executado atrelada ao princípio da proibição do enriquecimento sem causa por
quaisquer das partes, é recomendável a compensação do valor pago com o
valor requerido no pedido de cumprimento de sentença, a fim de evitar o
pagamento em duplicidade por mera vinculação a um formalismo exacerbado
que foge da realidade do caso concreto, sem que, com isso, ocasione-se um
prejuízo ao exequente.
35. Ademais, não vislumbro ofensa à coisa julgada, uma vez que, apesar da
condenação do agravante ao pagamento da quantia de R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais), este já recebera a parcela de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil
reais), conforme declaração de um de seus sócios, sem que o título sofra
qualquer alteração, mas, apenas, seja possibilitado o reconhecimento do seu
cumprimento parcial, de maneira que o valor já satisfeito não será por ser
lógico, justo, razoável e coerente pago em dobro.
34. Em outras palavras, o título executivo judicial permanece hígido, embora a
obrigação dele decorrente já tenha sido cumprida em parte, inexistindo
qualquer razoabilidade ou proporcionalidade na determinação de pagamento
em duplicidade de quantia já quitada.

Posteriormente, em razão da oposição de embargos declaratórios pela parte
recorrida, a fundamentação do acórdão foi parcialmente modificada, com implicações no
resultado do julgamento, nos seguintes termos (fls. 3.291-3.292):
24. Atentando-me de modo ainda mais específico aos termos do recibo de
quitação carreado aos autos do agravo de instrumento (fl. 46), o qual serviu
para declarar a quitação parcial da divida, observo que, de fato, conforme bem
observado pelo eminente Desembargador João Luiz Azevedo Lessa, o sócio
que recebeu o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) deu "Quitação
Parcial do objeto da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e
Materiais, processo no. 3.151-7/97, em tramitação na 4°. Vara Cível de Maceió
/AL", fazendo constar, ainda, que se cuida de uma "[...] plena e total quitação
no que tange à sua participação societária, restando apenas a controvérsia da
lide no que eventualmente sobejar em favor do seu sócio
Documento eletrônico VDA53732914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:36
Código de Controle do Documento: f9496df9-12e7-442e-a965-3a014ae8a465

25. Ora, se o pano de fundo da transação extrajudicial foi a "Ação Ordinária de
Indenização por Danos Morais e Materiais, processo no. 3.151-7/97, em
tramitação na 4a Vara Cível de Maceió/AL", bem como que a quitação foi
"plena e total" e abrangeu a "sua participação societária", a qual correspondia
à metade das quotas integrantes do capital social, a quitação, por decorrência
lógica, também se refere à metade da divida gerada na ação originária do
recurso de agravo de instrumento.
26. Considerando que a ação envolveu condenação correspondente a R$
105.000,00 (cento e cinco mil reais) de danos materiais e a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) de danos morais, o valor global da condenação (R$
155.000,00 - cento e cinquenta e cinco mil reais) deve sofrer o decote de
quantia correspondente à sua metade.
27. Nesse norte, reanalisando o feito, entendo que os embargos de declaração
opostos, de fato, merecem ser acolhidos, não pela configuração de omissão ou
contradição, mas por erros materiais extraídos da fundamentação recursal
apresentada, os quais restam, de ofício, reconhecidos e, portanto, corrigidos, a
fim de consignar que a metade do valor da condenação global (danos materiais
e morais) merece ser afastada.
28. Aprimorada a decisão colegiada embargada, não constato eventual caráter
protelatório do recurso, razão pela qual deixo de aplicar a multa processual
prevista no
§ 2°, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
29. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes embargos
de declaração para, quanto ao mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, a fim de
afastar o vício de contradição alegado, porém acolhendo o vício de omissão
apontado, ainda que sob a forma de erros materiais, ora reconhecidos de
ofício, atribuindo o efeito infringente necessário para consignar expressamente
que, no que tange à dívida originada pela condenação, esta no total de R$
155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), metade do valor já foi
devidamente quitado.
No recurso especial, a parte recorrente não rebateu, de modo específico,
fundamento do acórdão anteriormente transcrito, relativo à aceitação do documento
como prova de quitação de metade do crédito a conta da ausência de má-fé da parte
recorrida e do princípio que veda o enriquecimento sem causa.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto à validade do documento
examinado como prova de quitação parcial da dívida, na forma pretendida pelo
recorrente, demandaria inevitável reexame dos elementos fático-probatórios da causa,
inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Inaplicável o art. 85, § 11, do
por se cuidar, na origem, de agravo
CPC/2015,
de instrumento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53732914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:36
Código de Controle do Documento: f9496df9-12e7-442e-a965-3a014ae8a465

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.674.026 / AL
Número Registro: 2024/0224380-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031513820038020001
0800804322014802090050000
08015853820148020000
0801585382014802000050001
31513820038020001
800804322014802090050000
8015853820148020000 801585382014802000050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA VALERIA PEREIRA LUCIO
AGRAVANTE : TAQUARY ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : PAULO SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO - AL006662
AFRÂNIO LAGES NETO - AL007897
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ162327
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - DF062285
LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF059899
LUIZ ANTONIO CARNEIRO LAGES - AL017364
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
LUIZA PEIXOTO VEIGA - RJ244413
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
AGRAVADO
: SPORT CLUB CORINTHIANS ALAGOANO
OUTRO
NOME
: SPORT CLUB SANTA RITA
ADVOGADOS : FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343
Documento eletrônico VDA54847786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:29
Código de Controle do Documento: 543f2ca6-8f93-4fcf-ae8b-a0afa4f58546

TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
ALESSANDRA TEIXEIRA JOCA DE ALBUQUERQUE MOURA -
AL007868
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
THIAGO ALVES COSTA DE ARRUDA - BA022012
MADSON BORGES DELGADO - AL011327
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:29
Código de Controle do Documento: 543f2ca6-8f93-4fcf-ae8b-a0afa4f58546